Tribunal: TJSP
Processo: 1033172-70.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.
Instituição financeira que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito. Apontamento lícito. Ausência de dano moral. Indenização indevida. Aplicação das penas por reconhecimento de litigância de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.
Instituição financeira que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito. Apontamento lícito. Ausência de dano moral. Indenização indevida. Aplicação das penas por reconhecimento de litigância de má-fé.
Sentença reformada. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033172-70.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada
DENISE
ROCHA
FARINA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do requerido e declararam prejudicado o recurso da
requerente. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033172-70.2019.8.26.0576 -Voto no 1480
2
VOTO No 1480
APELAÇÃO No 1033172-70.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APELANTE/APELADO: Denise Rocha Farina e Banco Santander (Brasil) S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Marcelo de Moraes Sabbag
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Insurgência das partes.
Instituição financeira que demonstrou a existência de
relação jurídica entre as partes bem como a origem do
débito. Apontamento lícito. Ausência de dano moral.
Indenização
indevida.
Aplicação
das
penas
por
reconhecimento de litigância de má-fé.
Sentença reformada. Recurso da ré provido. Recurso da
autora prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
a fls. 181/191, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
inexigibilidade do débito descrito na exordial, bem como para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$
8.000,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em
razão da sucumbência quase integral, também condenou o réu ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls.
194/199), pleiteando a reforma da r. sentença para majoração do quantum
indenizatório para R$20.000,00, majoração do percentual arbitrado para honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, bem como para fixar o termo
inicial dos juros de mora a partir da data do evento danoso.
Apela também o réu (fls. 200/222), pretendendo a reversão
do julgado, sustentando, em síntese, o seguinte: (i) a negativação do nome da autora
se deu em razão de sua inadimplência; (ii) a autora celebrou com a instituição
financeira apelante contrato de conta corrente, cartão de crédito e cheque especial em
13.09.2017, bem como empréstimo pessoal do valor de R$3.317,89 em 23.05.2019,
por meio do contrato de no 320000055370, contudo deixou de adimplir as parcelas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033172-70.2019.8.26.0576 -Voto no 1480
3
empréstimo e realizou pagamentos por meio de cartão de débito com a conta bancária
descoberta, de modo que em 29.07.2019 foi inserida em inadimplência completa pelo
banco pelo valor de R$264,21; (iii) não existe qualquer irregularidade nos contratos
celebrados entre as partes; (iv) agiu em exercício regular de um direito; (v) a autora
busca uma forma de locupletamento ilícito às custas da instituição financeira; (vi)
não há dano moral a ser indenizado. Requer a improcedência da ação e o
reconhecimento da litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum indenizatório fixado.
Os recursos são tempestivos e as custas foram recolhidas pelo
réu (fls. 223/225), deixando a autora de comprovar o recolhimento por ser
beneficiária da gratuidade de justiça.
As contrarrazões estão a fls. 233/240 e 241/249.
É o relatório.
A
controvérsia
resume-se
a
pretensão
indenizatória
decorrente de anotação perante os órgãos de controle de crédito, sob alegação de
inexistência da dívida que motivou a inclusão indevida.
A autora, em suas razões, nega a existência de relação
jurídica entre as partes e sustenta que desconhece o débito indicado pela apelada aos
cadastros de proteção ao crédito.
Por outro lado, o réu juntou em sua contestação documentos
que comprovam a relação jurídica e a origem do débito. Para recebimento de salário
da empresa Sociedade Mutuária Rio Preto Ltda. (46), em 12.09.2017 a autora
compareceu à agência do Banco Santander e aderiu à Proposta de Abertura de Conta,
Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários Pessoa Física
(fls. 41/45) e à proposta de Cheque Especial (fls. 52/54); recebeu cartões bancários
lacrados (fls. 57/58) e em 29.07.2019 tinha saldo negativo no valor de R$264,21 na
conta no 4733-01-084941-6 (fls. 131).
O débito que a autora insiste em afirmar que não possui foi
disponibilizado em 14.07.2019 nos órgãos de proteção ao crédito, inserido pelo
Banco Santander S/A, no valor de R$202,75 e relativo à ocorrência em 30.05.2019 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033172-70.2019.8.26.0576 -Voto no 1480
4
contrato DE04733010849416 (fls. 12).
Salta aos olhos a similitude entre o valor do débito
negativado (R$ 202,75 em 30.05.2019 fls. 12) e o saldo negativo indicado nos
extrato da conta bancária mantida pela autora junto ao Banco Santander em
13.06.2019 (R$ 202,75 fls. 129), cuja numeração é a mesma do contrato que
originou o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
O inconformismo do réu merece acolhida para afastar o
desconhecimento alegado pela autora, pois está revelada a adesão e utilização dos
serviços ofertados pelo réu.
Caberia à autora impugnar os documentos juntados pelo
banco e indicar as incorreções nas operações pela inclusão de valores indevidos ou
quitados, o que não ocorreu, não tendo se desincumbido do ônus da prova que lhe
competia (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
O contrato existe e é válido, sem comprovação eficaz do
pagamento do débito.
Nestes termos, o réu agiu de forma lícita, em exercício
regular do seu direito de credor, de forma que, inexistindo ilícito, não há que se falar
em reparação civil, sobretudo por dano moral, como pretende a autora.
O pedido de reconhecimento de litigância de má-fé também
deve ser acolhido.
O art. 81 do Código de Processo Civil determina que o juiz, a
requerimento ou de ofício, observando a ocorrência de ato descrito no rol do art. 80
do mesmo diploma processual, aplique penalidade correspondente à gravidade da
conduta.
Consideradas tais questões, tem-se que, no caso, a lide se
mostrou temerária e a atuação da autora enquadra-se no disposto no artigo 80, incisos
I, II, III e V, do Código de Processo Civil, pois mesmo após a apresentação dos
contratos assinados em seu nome, acompanhados dos extratos bancários, a autora
insiste em negar a relação jurídica e a existência do débito, refutando fato que
sempre soube existir e se utilizando do processo, portanto, para a consecução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033172-70.2019.8.26.0576 -Voto no 1480
5
objetivo ilegal. Artigo 80, in verbis:
Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo
ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento
do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.
A apelante alterou a verdade dos fatos, usou do processo para
conseguir objetivos ilegais e procedeu de modo temerário, como se mostrou acima.
O art. 80, e seus incisos, veda às partes de deduzir pretensão
ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Isso significa que as
partes têm, constitucionalmente, o direito de ação e de defesa para movimentar o
Poder Judiciário para a aplicação do direito material. Entretanto, não se permite tal
direito de ação ou de defesa, quando em desacordo com a lei ou quando o fato é
fantasioso, mendaz e desleal, a sobrecarregar um sistema já sobrecarregado. As ações
devem bucar direitos e não podem se tornar subterfúgios para o inadimplemento de
dívidas incontroversas.
Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte:
CRÉDITO. FATURAS. PROVA DO USO E DO
PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A parte
negou a existência da dívida e a ré, logrou comprovar a
idoneidade do apontamento, tendo em vista o uso do
cartão e a renegociação da dívida. 2. A negativação do
nome da autora, nesse diapasão, foi devida, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033172-70.2019.8.26.0576 -Voto no 1480
6
podendo ser declarada inexigível o débito. 3. Configura
má-fé a utilização do processo para alcançar vantagem
indevida. A pena aplicada é proporcional à ambição
apresentada pela parte maliciosa. Recurso não provido.
(TJ/SP; Apelação Cível 1042984-46.2018.8.26.0100;
Rel: Melo Colombi; 14a Câmara de Direito Privado; j.
16/07/2019)
Assim, a sanção aplicada à autora pelo reconhecimento da
litigância de má-fé deve se dar no patamar de 5% sobre o valor atribuído à causa.
Em suma, é de se reformar a sentença para julgar
improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Em razão da inversão do julgado e da sucumbência da autora,
fica condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, respeitada a condição suspensiva de
exegibilidade prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu e
declare-se prejudicado o recurso da autora, com inversão do ônus de sucumbência.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator